Tribunal: TJBA
Processo: 8019215-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019215-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GABRIELLA SALES CEZAR DE ANDRADE PASSOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE NO PRAZO PREVISTO NA DECISÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019215-34.2025.8.05.0000 em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A e em que é agravada GABRIELLA SALES CEZAR DE ANDRADE PASSOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator